Tribunal: TJSP
Processo: 2088849-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2088849-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente WILIAN DANIEL SILVESTRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088849-16.2020.8.26.0000 -Voto no 14.510
2
Habeas Corpus no: 2088849-16.2020.8.26.0000
Comarca: Bauru
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Willian Daniel Silvestre
Juiz de primeiro grau: Dr. Leandro E. Laposta
VOTO No: 14.510
HABEAS CORPUS
Pretensão de que seja reformada
decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar -
Descabimento
Matéria afeta ao juízo das execuções -
Habeas Corpus que não é substitutivo ou sucedâneo de
recurso expressamente previsto.
ORDEM DENEGADA.
1.Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria
Pública em favor de Willian Daniel Silvestre, alegando que este sofreria
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da Vara de Execução Penal -
DECRIM 3a RAJ de Bauru, que indeferiu pedido de prisão domiciliar.
Sustenta o impetrante que as condições do cárcere são
precárias e que diante da pandemia ocasionada pelo COVID-19 deve o paciente, portador
de diabetes, cumprir a pena em prisão domiciliar, nos termos da recomendação no 62/20
do CNJ (fls. 1/23). Junta os documentos de fls. 24/35.
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 39/40).
Prestadas informações (fls. 44/45).
Parecer da douta Procuradoria de Justiça contrário ao pleito
formulado (fls. 48/52).
É o relatório.
2. A ordem de habeas corpus deve ser denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088849-16.2020.8.26.0000 -Voto no 14.510
3
3. Nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição
Federal e do artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, o Habeas Corpus é o
remédio constitucional previsto para assegurar a liberdade de locomoção nas hipóteses de
constrangimento ilegal ou em sua iminência.
Por outro lado, o Agravo em Execução, com fundamento no
artigo 197 da Lei de Execução Penal é o recurso cabível para combater as decisões
proferidas pelo Juiz das Execuções Criminais.
Dessa forma, não é o presente writ a via adequada, pois não
constitui sucedâneo do recurso previsto na legislação específica.
Nesse sentido vem decidindo esta Câmara:
"[...] Não cabe apreciação de pedidos relativos à execução da
pena em sede de habeas corpus Pedido não conhecido."
(Habeas Corpus no 2192300-91.2019.8.26.0000, rel. Des.
Ruy Alberto Leme Cavalheiro, j. 10/09/2019);
"Habeas Corpus
Execução da pena
Decisão que
determinou a regressão do sentenciado ao regime prisional
semiaberto Ausência de constrangimento ilegal Questão
impugnada por meio do recurso cabível, já apreciado em
caráter definitivo Matéria insuscetível de habeas corpus
Ordem não conhecida."
(Habeas Corpus no 2044074-13.2020.8.26.0000, rel. Des.
Cesar Augusto Andrade de Castro, j. 21/06/2018);
“HABEAS CORPUS EXECUÇÃO PENAL PROGRESSÃO
DE
REGIME
REQUISITOS
-
AFERIÇÃO
IMPOSSIBILIDADE
PETIÇÃO
INICIAL
INDEFERIMENTO É impossível se reexaminar em sede de
"habeas corpus", diante de seus estreitos limites, pedido de
progressão de regime Pedido indeferido pelo Juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088849-16.2020.8.26.0000 -Voto no 14.510
4
Primeiro Grau por ausência de pressupostos de natureza
subjetiva Perquirição dos demais requisitos que demanda
dilação probatória incompatível com a estreita via do "habeas
corpus" Inviável se utilizar o remédio heroico como
sucedâneo de recurso ordinário PETIÇÃO INICIAL DE
HABEAS
CORPUS
INDEFERIDA,
COM
DETERMINAÇÃO”
(Habeas
Corpus
no
0190932-
91.2013.8.26.0000, rel. Des. Amado de Faria, j. 05/11/2013);
“Ao paciente faculta-se a interposição de agravo em
execução, visando à reforma da decisão contra a qual ora se
insurge, não sendo o “Habeas Corpus” a via adequada para
tal” (Habeas Corpus no 0204016-62.2013.8.26.0000, rel. Des.
Toloza Neto, j. 10/12/2013).
4. Consigne-se ainda que, além de cumprir pena em regime
fechado, com término previsto apenas para 28/12/2045 (boletim, fls. 29; informações, fls.
44), não há nos autos indicação de que o paciente se enquadre em quaisquer das hipóteses
previstas no artigo 117 da Lei de Execução Penal.
5. De outra parte, não há prova do enquadramento do
paciente nas chamadas situações de risco para contaminação pelo coronavírus
(COVID-19). Nada nos autos indica que ele esteja especialmente suscetível à doença em
questão, sobretudo porque, até o presente momento, os casos de possível contaminação
no sistema prisional são em número extremamente reduzido, muito inferiores, em termos
percentuais, ao número de casos verificados dentre os cidadãos em liberdade.
Tampouco há notícias de que a unidade prisional em que o
paciente se encontra recolhido não tenha condições de prestar assistência médica a quem
dela necessitar.
Não se vislumbra, portanto, a existência de circunstância que
pudesse justificar a adoção de medidas excepcionais previstas na Recomendação n.o
62/2020, do CNJ, sem olvidar que, tanto no âmbito federal (Portaria Interministerial n. 7,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088849-16.2020.8.26.0000 -Voto no 14.510
5
de 18/3/2020; Resolução 5/2020, do Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária), como também na esfera estadual (Ofício SAP/GS 249/2020, recebido pelo
Exmo. Sr. Corregedor Geral de Justiça), as autoridades responsáveis pela administração
penitenciária vêm tomando as providências necessárias para a preservação da saúde da
população carcerária.
Como bem assinalou o eminente Ministro Luiz Fux, vice-
presidente do Supremo Tribunal Federal, em artigo recentemente publicado:
"(...) sob pena de se instituir uma política criminal
perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n. 62/2020 não
pode levar à liberação geral e sem critérios dos custodiados. Os bons propósitos
da recomendação prevalecem se conjugados com critérios rigorosos para a
liberação excepcional do preso." ("Coronavírus não é habeas corpus", O Estado
de São Paulo, 10/4/2020).
No mesmo sentido, aliás, recente decisão do Superior
Tribunal de Justiça:
“... a crise do novo coronavírus deve ser sempre
levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas,
ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda
persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se
desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a
não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal.” (STJ HC n. 567.408/RJ, Min. R.
Schietti Cruz, j. 23.3.2020).
6. Diante do exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
CESAR MECCHI MORALES
Relator